Tribunal: TJDFT
Processo: 0700032-84.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GislenePinheiro Gabinete da Desa. Gislene Pinheiro Número do processo: 0700032-84.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WESLEY DE ANDRADE SANTOS IMPETRANTE: THAYNARA SOUZA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIENCAI DE CUSTODIA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por THAYNARA SOUZA DE OLIVEIRA em favor de WESLEY DE ANDRADE SANTOS, em razão de decisão proferida, em 01/01/2026, pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, referente ao inquérito policial no 2152/2025-27a DP e processo no 0769684-25.2025.8.07.0001, que tramita na 1a Vara de Entorpecentes do DF. O Impetrante narra que, “no dia 30 de dezembro de 2025, por volta das 17h40, na Q 300, Conjunto 11, Casa 17, Recanto das Emas/DF, o Paciente foi preso sob a imputação, em tese, da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006”, em razão da apreensão de “01 (um) tablete de substância vegetal pardo-esverdeada (maconha), envolto em fita crepe verde, perfazendo a massa líquida de 826,30g e 01 (um) tablete de substância esbranquiçada em pó (cocaína), envolto em fita transparente, perfazendo a massa líquida de 500,69g”, (Num. 79897254). Relata que “o Paciente não se encontrava em sua residência no momento da abordagem, tendo sido interpelado em um bar ao lado do imóvel do tio, WELLINGTON SEBASTIÃO FERREIRA SANTOS, que assumiu a propriedade exclusiva das drogas encontradas no interior da residência” (Num. 79897254). Sustenta que “a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva utilizou provas ilícitas, como vídeos extraídos de redes sociais sem perícia ou cadeia de custódia”, referindo-se aos arquivos de mídia identificados sob os NUMs 261198964, 261199023 e 261199011, bem como que “houve indevida menção a ato infracional pretérito, em violação ao Estatuto da Criança e do Adolescente e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (Num. 79897254). Afirma que “o Paciente é primário, possui ocupação lícita, residência fixa e vínculos familiares, sendo pai de menor, não havendo risco de reiteração criminosa ou ameaça à ordem pública” (Num. 79897254). Entende que “a prisão preventiva decretada revela-se manifestamente ilegal, por ausência de fundamentação concreta e desatendimento aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por inexistirem indícios mínimos de autoria que sustentem a medida extrema” (Num. 79897254). Acrescenta que a “decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva limita-se a invocar argumentos genéricos e abstratos acerca da gravidade do delito e da suposta necessidade de resguardar a ordem pública, sem, contudo, demonstrar de forma individualizada e concreta em que medida a liberdade do Paciente representaria risco efetivo à coletividade, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal” (Num. 79897254). Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão ilegal ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de Wesley de Andrade Santos, determinando a imediata expedição de alvará de soltura. Ao final, pede a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, confirmando-se a liminar, para declarar a ilegalidade da prisão e garantir ao Paciente o direito de responder ao processo em liberdade. É o breve relatório. Decido. O presente Habeas Corpus foi impetrado em face de decisão, prolatada em 01/01/2026, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do ora Paciente (Num. 79897255). A despeito dos argumentos do Impetrante tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, no sentido de que ainda permanecem hígidos os requisitos para o decreto da prisão preventiva, conforme expôs o ilustre Magistrado, in verbis: “(...) 1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). A alegada violação aos direitos do custodiado, a ensejar o relaxamento da prisão em razão de atos ilícitos praticados pelos policiais exige maiores apurações, não servindo, nesse momento processual para infirmar os elementos colhidos e as elegações feitas pelos funcionários públicos que realizaram a diligência. Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do(a) preso(a) e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do(a) indiciado(a). Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. No presente caso, a quantidade de drogas apreendidas é significativa (826,30 g de maconha e 500,69g de cocaína), as substâncias são de natureza diversas (ID 261213149). Além disso, embora o agente seja tecnicamente primário (ID 258266380), ele já cumpriu medida socioeducativa pela prática de ato infracional análogo ao tráfico ilícito de entorpecentes (ID 261207233), e, nos moldes dos arquivos de mídia carreados aos autos (ID 261198964 e 261199023) supostamente exerce o comércio ilícito de entorpecentes de forma ostensiva nas redes sociais, local que supostamente também exibe a posse de arma de fogo (vídeo que o custodiado reconheceu em sede inquisitorial ser verdadeiro – ID 261199011), tudo isso a evidenciar o risco concreto da sua liberdade ao meio social, justificando a sua segregação cautelar como garantia da ordem pública e mecanismo para evitar a reiteração delitiva (AgRg no HC n. 960.341/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025). Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de WESLEY DE ANDRADE SANTOS, nascido em 01/05/2004, filho de Jedson Ferreira Santos e de Maria Madalena de Andrade Louça, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. Essa ata possui força de ofício. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimados os presentes, inclusive o(a) autuado(a). Publique-se.” A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023). Os elementos até então existentes nos autos, corroboram o entendimento do Magistrado de origem acerca da necessidade de manutenção da segregação cautelar para garantir a ordem pública. Tenho, pois, que os fatos narrados são suficientemente graves para assegurar a manutenção da prisão preventiva antes decretada. A situação fática do delito está permeada de circunstâncias que reforçam a gravidade da conduta e o risco para a ordem pública. No caso, a decisão impugnada encontra-se suficientemente fundamentada, tendo o Magistrado de origem apontado elementos concretos extraídos dos autos que, em juízo de cognição sumária, autorizam a manutenção da custódia cautelar. Com efeito, conforme consignado na audiência de custódia, a materialidade delitiva resta evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes — 826,30g de maconha e 500,69g de cocaína (NUM. 261213149) — circunstância que, segundo entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, pode ser legitimamente valorada para fins de aferição do periculum libertatis, especialmente no tocante à garantia da ordem pública. Como bem observado pelo Magistrado de origem, no que se refere aos indícios de autoria, embora a Impetrante sustente a inexistência de vínculo do Paciente com os entorpecentes apreendidos, a decisão combatida destacou que os elementos colhidos até o momento — notadamente os relatos constantes do auto de prisão em flagrante e os arquivos de mídia juntados aos autos — revelam, em análise preliminar própria desta fase, suporte indiciário suficiente para a decretação da medida extrema, sendo inviável, nesta via estreita, o aprofundamento probatório necessário à reavaliação do contexto fático. Ressalte-se, ainda, que, embora o Paciente seja tecnicamente primário (NUM. 258266380), consta dos autos registro de ato infracional pretérito análogo ao tráfico ilícito de entorpecentes (NUM. 261207233), o qual foi considerado apenas como elemento contextual, não como antecedente criminal, para reforçar, em conjunto com os demais dados do caso concreto, o risco de reiteração delitiva. Some-se a isso a existência de arquivos de mídia que, em tese, indicam a prática ostensiva do comércio ilícito de entorpecentes em redes sociais (NUMs. 261198964 e 261199023), bem como a exibição de arma de fogo (NUM. 261199011), circunstâncias que foram expressamente valoradas na decisão impugnada para fundamentar a necessidade da segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Assim, a decisão impugnada ressaltou ainda que a conversão da prisão em flagrante em preventiva se fez necessária porque as circunstâncias estão “a evidenciar o risco concreto da sua liberdade ao meio social, justificando a sua segregação cautelar como garantia da ordem pública e mecanismo para evitar a reiteração delitiva (Num. 79897255). Quanto à alegação de ilicitude das provas digitais, verifica-se que tal insurgência requer análise aprofundada acerca da regularidade da colheita e preservação dos elementos informativos, providência incompatível com o rito célere do habeas corpus, especialmente em sede liminar, devendo a matéria ser oportunamente examinada pelo Juízo natural da causa. Logo, em uma análise perfunctória própria deste momento, não se compreende que as razões invocadas pela Impetrante sejam capazes de afastar a prisão preventiva decretada, sendo de se destacar, novamente, que a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico, é crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Ademais, depreende-se da leitura das razões do Habeas Corpus impetrado, que deixou de ser trazido aos autos qualquer elemento com a capacidade de afastar, de maneira categórica, o envolvimento do Paciente no crime a ele imputado, permanecendo presentes no caso concreto, dessa maneira, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Igualmente, as alegações de bons antecedentes, ocupação lícita e de residência fixa não constituem motivos suficientes para a concessão de liberdade provisória. Por conseguinte, afigura-se descabida a pretensão de revogação da prisão cautelar. Por todo o exposto, tenho que a Impetrante não trouxe qualquer argumento capaz de infirmar a conclusão a que chegou o Juiz na origem, pois, como visto, existem motivos concretos para manter o decreto prisional, uma vez que permanece caracterizada a necessidade de preservação da ordem pública e do desfecho do processo criminal por meio da subsistência da medida cautelar combatida. Nessa toada, a atualidade dos fatos criminosos noticiados nos autos revela a contemporaneidade das circunstâncias examinadas para a manutenção da decisão, o que atende aos critérios de cautela e urgência estabelecidos no § 2o do artigo 312 do Código de Processo Penal, de tal forma que, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, afigura-se descabida, ao menos neste momento, a pretensão de revogação. Em acréscimo, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para resguardar a ordem pública e garantir a credibilidade do Judiciário perante o meio social. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão, durante o expediente forense, a Juíza natural da presente Medida, a eminente Desembargadora GISLENE PINHEIRO, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 03 de janeiro de 2026. Desembargador ANGELO PASSARELI No plantão judicial